Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXAME ONCOTYPE DX. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. LEI 9.656/98. ART. 10, §§ 12 E 13. LEI 14.454/2022. ROL DA ANS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL MANTIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, sendo nulas as cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51 do CDC).
2. Comprovada a prescrição médica do exame Oncotype DX para paciente com câncer de mama, bem como a urgência e a inexistência de alternativa terapêutica adequada, é abusiva a negativa de cobertura pela operadora, impondo-se o reembolso integral do valor despendido, sem limitação contratual.
3. A recusa indevida em contexto de extrema vulnerabilidade, envolvendo tratamento oncológico, extrapola mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da proporcionalidade e da reparação integral.
4. Apelo do réu conhecido e desprovido.